Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DETRAN. DÉBITOS. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS DECLARADA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DECOTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou de ofício a prescrição dos débitos objeto da ação. No caso, o autor ajuizou a ação para impor ao réu o parcelamento dos débitos relativos ao seu veículo. A sentença negou o pleito de parcelamento, mas, de ofício, reconheceu a prescrição de parte da dívida.
2. Alegou que houve renúncia tácita à prescrição em razão da incompatibilidade de seus atos com o instituto. Aduziu ainda a ocorrência de julgamento extra petita, considerando que não há qualquer pedido da autora em relação à prescrição, sendo que o pedido autoral se limitou ao parcelamento do débito. Alega ainda que a autora deve permanecer como responsável solidária pelos débitos, porquanto não efetuou a comunicação de venda do veículo, consoante determinado no art. 134 do CTB.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Com relação a alegação de renúncia tácita à prescrição, deixo de analisar, uma vez que se trata de inovação recursal, tese apresentada apenas em sede de recurso, ainda que justificado pelo fato de a matéria ter sido ventilada apenas na sentença.
5.. No entanto, o novo sistema processual impôs aos julgadores e às partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão judicial é a pedra de toque do digesto processual. Com efeito, consoante o preceituado no art. 10 do CPC/2015 o juiz não pode decidir, em qualquer grau de jurisdição que seja, questão a respeito do qual não se tenha dados às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, vedada expressamente pelo CPC, eis que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, necessário mesmo nas matérias de ordem pública.
6. A proibição da decisão surpresa assegura às partes o direito de serem ouvidas previamente sobre questão relevante ao processo, ainda que passível de conhecimento de ofício pelo julgador, o que não foi observado nos presentes autos, e que gerou prejuízo efetivo e patente para o réu, que em situação sui generis ficou impedido de apresentar defesa contra argumento lançado em seu desfavor por outro réu na sua respectiva contestação, sobre a qual não pôde manifestar-se.
7. Ademais, a prescrição dos débitos não pode ser declarada sem a análise acurada da data da efetiva inscrição deles na dívida ativa, eventual existência de execução fiscal ou de condições suspensivas do transcurso do prazo prescricional, que não é absoluto; bem como análise de outras questões pertinentes. Tais fatos atraem a reforma do julgado, com o decote em relação a matéria questionada abordada na sentença (prescrição); sendo que o feito deve ser extinto em parte, sem resolução do mérito, tão somente em relação a alegação de eventual prescrição dos créditos do Detran - DF, relacionados aos débitos oriundos do veículo objeto da ação, que outrora fora agitada pela ré na sua contestação. 9. No sentido de corroborar aludido entendimento, cito precedente do Colendo STJ: (Caso: INSS versus Regina Caitano dos Santos; REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017).
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para decotar a matéria relacionada à prescrição questionada pelo recorrente; extinguindo o feito em parte, sem resolução do mérito, tão somente em relação à alegação de eventual prescrição dos créditos do Detran DF vinculados aos débitos oriundos do veículo objeto da ação, mantendo a sentença em seus demais termos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.